Tribunal: STF
Processo: HC 241249
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gilberto Ferreira Ribeiro Júnior em favor de Elizeu Francisco Alves Júnior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 860.684/SP, o qual não conheceu de agravo interno contra decisão monocrática que não conhecia do HC. 



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado pela prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, I e IV, e 121, § 2º, IV e V, c/c 14, II, todos do Código Penal, à pena de 27 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Relata que foram indeferidas duas revisões criminais. Da decisão da última delas foi impetrado o writ de cujo acórdão ora se recorre.



    Afirma que teria sido realizada perícia judicial do conteúdo do celular do paciente sem autorização judicial, cuja ilegalidade teria sido reconhecida em outro processo criminal. (p. 8)



    Colho das razões da inicial:



    “De acordo com o princípio da ‘Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada’, qualquer prova obtida por meio ilícito contamina, por consequência, as demais supervenientes, as quais são consideradas, portanto, ilícitas por derivação, culminando, assim, na nulidade dos atos praticados, nos termos do art. 157 c/c art. 573 do Código de Processo Penal”. (p. 11)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido o paciente. 



    É o relatório.



    Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do HC por falta de exaurimento da instância ordinária, pois o impetrante não teria demonstrado haver interposto agravo regimental contra a decisão monocrática que indeferira a revisão criminal, no TJSP. (eDOC 3, p. 109)



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado pela Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos processos extintos por decisão monocrática da instância ordinária. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA IDOSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Assentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 239.325 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 16.5.2024)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 200.803 AgR-segundo, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.4.2024)



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator, ao negar a concessão da ordem de ofício:



    “A decisão do Desembargador explicita que nenhum vício de interceptação telefônica relacionado ao Processo n. 0002618-46.2015.8.26.0242 foi reconhecido ou declarado na sentença apontada pelo advogado, relacionada a crimes de tráfico de drogas e afins, proferida nos Autos n. 0003088- 77.2015.8.26.0242 (fl. 216).



    Em relação aos homicídios, a situação é diversa. As interceptações ‘ocorreram no bojo do Processo 0002618-46.2015.8.26.0242, após representação da autoridade policial’ e foram devidamente autorizadas pelo ‘Juízo da 2ª Vara desta Comarca’ (fl. 219, destaquei)”. (eDOC 3, p. 202)



    “Nesse cenário, não é possível, de ofício, desconstituir a coisa julgada, máxime quando o réu foi condenado pelo Tribunal do Júri e, no acórdão da apelação, constou que a vítima sobrevivente o reconheceu como autor dos crimes. A ofendida ‘viu claramente o rosto de Elizeu’ e narrou que o réu ‘golpeou várias vezes contra a sua barriga e nas costas de Evaldo. Por fim, cortou a garganta da vítima’ (fl. 28)”. (eDOC 3, p. 203)



    Perceba-se que o impetrante busca caracterizar a nulidade do julgamento do paciente, pelo Tribunal do Júri, unicamente a partir da alegação de ilicitude de uma das provas dos autos (laudo pericial quanto ao conteúdo de seu celular).



    Todavia, o acórdão rescindendo indica que se teria dado autorização judicial para interceptações contra o paciente (eDOC 2, fl. 27). Sendo assim, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Por outro lado, o impetrante sequer tenta demonstrar que a condenação ter-se-ia estribado na prova impugnada, ou que as demais provas produzidas teriam dela decorrido. Deixa, assim, de atender a seu ônus processual de demonstrar o prejuízo à defesa do réu, indispensável à declaração de nulidade de qualquer ato judicial. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE PROMOVER, CONSTITUIR, FINANCIAR OU INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE RESPONSABILIDADE DOS PREFEITOS E DE FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. (...) 3. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 4. Não reconhecido o prejuízo resultante dos acordos de colaboração premiada impugnados, porquanto subsistentes provas suficientes e autônomas, desvinculadas daquelas cujo reconhecimento do vício se requer, para lastrear a condenação do Paciente. 5. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Alegação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 203.326 AgR-terceiro, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUPOSTO VÍCIO OCORRIDO NA INVESTIGAÇÃO PELA POLÍCIA FEDERAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL (DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E ATOS SUBSEQUENTES). NÃO CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PENAL POR EVENTUAIS VÍCIOS NO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. DESPROVIMENTO. 1. Eventuais vícios existentes no inquérito policial, peça meramente informativa, não contaminam a ação penal. 2. É nula a condenação baseada apenas em provas produzidas na fase pré-processual, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. 3. Não vislumbro demonstrado nos autos que a condenação da paciente tenha sido fundamentada exclusivamente com base nos elementos informativos do inquérito que tramitou na Polícia Federal. 4. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente mera presunção, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu neste caso. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 173.814 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.9.2021)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente